Tribunal: TJBA
Processo: 8061380-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n.º 8061380-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante: EDUARDO NEI BEIRÃO ALBUQUERQUE Paciente: RONALD FELIPE DE JESUS SANTIAGO Advogado (s): Eduardo Nei Beirão Albuquerque (OAB/BA 39.107) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA Procurado (a) de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de Paciente acusado de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006) e invasão de domicílio (art. 150, do Código Penal), no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira. Alegações defensivas baseadas em: (i) excesso de prazo para reavaliação da custódia cautelar; (ii) perda superveniente do fundamento da prisão preventiva em razão da revogação das medidas protetivas de urgência; (iii) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; e (iv) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo para reanálise da prisão preventiva após a revogação das medidas protetivas; (ii) apurar se a revogação das medidas protetivas de urgência implica perda do fundamento jurídico da custódia cautelar; (iii) avaliar a idoneidade da fundamentação do decreto prisional; e (iv) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas. III. Razões de decidir 3. A reanálise da prisão preventiva do Paciente foi realizada em audiência de justificação, ocorrida em 25/11/2025, tornando prejudicada a alegação de excesso de prazo, por perda superveniente do objeto (CPP, art. 659; RITJBA, art. 266). 4. A revogação das medidas protetivas por desinteresse da vítima não elide automaticamente os fundamentos da prisão preventiva, uma vez que o delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006) protege a autoridade do comando judicial descumprido, sendo ainda necessário avaliar a presença dos requisitos do art. 312, do CPP, de forma autônoma. 5. A decisão de decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base na existência de prova da materialidade, indícios de autoria e elementos concretos que indicam periculosidade do agente, risco de reiteração criminosa e escalada de violência, o que justifica a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública. 6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos e do descumprimento deliberado de ordens judiciais anteriores, revelando a insuficiência de alternativas à custódia cautelar. IV. Dispositivo e tese 7. Habeas corpus julgado prejudicado quanto à alegação de excesso de prazo para reanálise da situação prisional do Paciente e, no restante, ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A realização da audiência de justificação com reavaliação da prisão preventiva prejudica a alegação de excesso de prazo para sua reanálise. 2. A revogação das medidas protetivas por desinteresse da vítima não implica ausência automática dos requisitos da prisão preventiva imposta por descumprimento de tais medidas. 3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e reiteração criminosa. 4. A insuficiência de medidas cautelares menos graves se revela, por decorrência lógica, quando demonstrado que a medida segregatória é efetivamente necessária e adequada para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, rompendo o ciclo de violência contra a vítima. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 319, 659; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; RITJBA, art. 266. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.739.525/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024. STF, HC n. 245117/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 11.10.2024. STJ, AgRg no HC n. 767.929/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 07.02.2023, DJe 22.02.2023. STJ, AgRg no HC n. 791.773/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 20.03.2023. TJSP, HC 20304883020258260000, Rel. Des. Marcelo Gordo, j. 11/03/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, DJe 11/03/2025. TJMT, HC n. 1032278-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4ª Câmara Criminal, j. 11.02.2025, DJe 14.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8061380-96.2025.8.05.0000, da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Eduardo Nei Beirão Albuquerque (OAB/BA 39.107), como Paciente, RONALD FELIPE DE JESUS SANTIAGO, e como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Camaçari/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o habeas corpus quanto à tese de excesso de prazo para reanálise da situação prisional do Paciente e, no restante, CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça